Tribunal: TJES
Processo: 0005626-93.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005626-93.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO GIANIZELLE MEDINA e outros

APELADO: ANDREIA FRONTINO VICENTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005626-93.2019.8.08.0047

A
PTE
:
MARCIA CLARINDO MEDINA e FLAVIO MEDINA

A
PD
A
:
ANDREIA FRONTINO VICENTE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EME
NTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA EM DUPLICIDADE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO. POSSE POSTERIOR E INJUSTA. BENFEITORIAS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo o direito da autora à restituição de imóvel objeto de venda em duplicidade, em detrimento dos réus que alegavam posse prolongada e realização de benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes detêm posse apta a afastar a reintegração pretendida, à luz dos arts. 1.210 do Código Civil e 561 do CPC; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pelos apelantes; (iii) determinar se é devido o direito de indenização e retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente posse anterior, esbulho, data e perda da posse.

A autora comprova a posse anterior mediante contrato de promessa de compra e venda firmado em 2008 e atos contínuos de manutenção e conservação do imóvel.

A prova testemunhal, produzida sob contraditório, confirma o exercício da posse pela autora desde período anterior ao ingresso dos apelantes.

A venda em duplicidade não legitima a posse posterior dos apelantes, que se mostra precária frente à posse anteriormente exercida pela autora.

O esbulho resta caracterizado quando os apelantes ingressam clandestinamente no imóvel em 2019 e iniciam construções, contrariando a posse da autora.

A posse exercida pelos apelantes, por decorrer de esbulho, é injusta e não merece proteção possessória.

O direito à indenização e retenção por benfeitorias pressupõe posse de boa-fé, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

A realização de construções em descumprimento de decisão judicial e cientes da litigiosidade do bem caracteriza a má-fé dos apelantes.

A edificação em tais condições afasta o direito à indenização e retenção, sob pena de premiar conduta contrária à ordem jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse anterior comprovada prevalece em conflito possessório decorrente de venda em duplicidade, legitimando a reintegração. 2. A posse decorrente de esbulho é injusta e não enseja proteção jurídica. 3. O direito à indenização e retenção por benfeitorias exige boa-fé, inexistente quando o possuidor constrói ciente da litigiosidade e em descumprimento de decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210 e 1.219; CPC, arts. 561 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.018.101/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005626-93.2019.8.08.0047

A
PTE
:
MARCIA CLARINDO MEDINA e FLAVIO MEDINA

A
PD
A
:
ANDREIA FRONTINO VICENTE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCIA CLARINDO MEDINA e FLAVIO MEDINA
em face da Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse, ajuizada por
ANDREIA FRONTINO VICENTE ,
visando à restituição de imóvel objeto de litígio entre as partes.

Nas suas razões, em apertada síntese, alega o apelante que houve violação aos artigos 1.210 e 1.219 do Código Civil, sustentando que detém a posse e o domínio do bem há mais de dez anos, tendo realizado a construção de uma casa e outras benfeitorias no local, o que, por si só, seria suficiente para garantir a manutenção da posse ou o direito de retenção.

Aduz, ainda, que a sentença foi omissa quanto ao ressarcimento das acessões e valorização do imóvel, bem como impugna a validade dos depoimentos testemunhais que fundamentaram o decisum, por considerá-los parciais diante da farta prova documental acostada aos autos pelos recorrentes.

A demanda originária versa sobre uma disputa possessória em torno de um lote de terreno situado em São Mateus/ES. O conflito emerge de uma venda em duplicidade realizada pela alienante original, Maria Eny Rocha Ferreira. A apelada (Andreia) fundamenta seu direito em um contrato de compra e venda anterior ao dos apelantes. Por outro lado, os apelantes sustentam que, independentemente da cronologia contratual, exercem a posse fática, mansa e pacífica sobre o bem desde 2009, a partir de quando realizaram investimentos substanciais, como o cercamento do lote, instalação de padrão de energia, perfuração de poço artesiano e a construção de uma residência e um muro.

O ponto de ruptura ocorreu em 2019, quando uma suposta turbação motivou registros de ocorrência policial e o ajuizamento da ação possessória.

Como é cediço a proteção possessória, nos moldes do ordenamento jurídico pátrio, repousa na demonstração cabal dos requisitos insculpidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse.

Na espécie, a despeito do esforço argumentativo dos recorrentes, da análise exauriente do coligido probatório revela-se que a apelada logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, porquanto adquiriu os direitos sobre o imóvel em 21 de maio de 2008, através de contrato de promessa de compra e venda devidamente registrado.

Ademais, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório foi uníssona ao corroborar o exercício de atos possessórios pela apelada desde a referida data. Depreende-se dos depoimentos de Vilma Souza Oliveira, Adailton Barbosa Martins e Josué Resende Ferreira que a requerente realizava periodicamente a manutenção do lote, mediante limpeza, capina e cerceamento, inclusive com a perfuração de poço artesiano.

Registre-se, outrossim, que a situação fática evidencia uma venda em duplicidade perpetrada pela alienante originária. Nesse contexto, embora os apelantes tenham apresentado contrato datado de 31 de março de 2009, sua posse é posterior e, portanto, precária em relação à da apelada, que já exercia o poder de fato sobre a coisa.

No tocante ao alegado esbulho, este restou caracterizado no início do ano de 2019, quando os apelantes, de forma clandestina, invadiram o terreno para iniciar edificações, ignorando os alertas de vizinhos e da própria proprietária anterior. Não obstante os recorrentes invocarem a proteção do artigo 1.210 do Código Civil, impõe-se reconhecer que a posse por eles exercida, a partir do esbulho, é injusta e não merece a tutela jurisdicional frente ao legítimo possuidor.

Em evolução, não encontra guarida o pedido subsidiário de indenização e retenção por benfeitorias.

Nos termos definidos no art. 1.219, do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE NÃO EDIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE VAGO. DESCABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA RETENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].2
. Nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis (caso não possam ser levantadas), desde que regularmente edificadas, sendo vedada a reintegração da vendedora na posse do bem antes do pagamento da indenização correspondente.
[...].(AREsp n. 3.018.101/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

No caso dos autos, a edificação realizada pelos apelantes ocorreu em franca desobediência a tutela de urgência que determinava a paralisação de qualquer obra no imóvel litigioso. É dizer: agiram os recorrentes de má-fé ao prosseguirem com as construções cientes da litigiosidade da área e da proibição expressa do Juízo.

É óbvia a conclusão de que quem descumpre decisão judicial e construir na área objeto da demanda , não possui direito de indenização ou de retenção daquilo que construiu, pois a sua posse é considerada de má-fé.

Destarte, a realização de benfeitorias ou acessões após a ciência da oposição à posse afasta o direito à indenização e retenção, sob pena de premiar-se a conduta temerária daquele que edifica em terreno alheio sob disputa.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença hostilizada, majorando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma de art.85,§11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)